Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752551-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA CAVALCANTE DE LOIOLA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I - Ciente do acórdão proferido no AGI 0701777-07.2023.8.07.0000 (ID 173373211) que deu provimento ao recurso para "determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com relação aos valores que se tornaram incontroversos." Pende de julgamento o AGI 0730890-40.2022.8.07.0000 (ID 137372254). II - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foi determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Pontua que a decisão que determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria alcança apenas processos pendentes, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil, enquanto a questão da iliquidez do título não foi tratada na impugnação apresentada pelo Distrito Federal, de modo que ocorreu a preclusão sobre a matéria. Sustenta que o sobrestamento de processos deve ser realizado de forma racional, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo. Argumenta que o valor devido foi obtido mediante simples cálculos aritméticos e que o devedor não alegou qualquer dificuldade no exercício de seu contraditório, sendo desnecessária a liquidação da sentença. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até a satisfação da dívida. Preparo recolhido em ID n° 54296526. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, em relação à inaplicabilidade da suspensão determinada no julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a probabilidade de direito do recorrente. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. Conforme relatado, na origem foi proposto cumprimento individual de sentença coletiva, no qual o executado/agravado opôs impugnação alegando prescrição e excesso de execução, em face da adoção de índice supostamente indevido de correção monetária. No caso em análise não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, até porque nenhuma das partes suscitou esta questão. Nota-se que o exequente/agravante definiu o quantum debeatur mediante meros cálculos aritméticos, enquanto o executado/agravado formulou sua impugnação sem apontar qualquer iliquidez no título executivo, mas, em sentido oposto, apontou excesso de execução e apresentou planilha de cálculos com os valores que entende devidos. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para proclamar a distinção entre o tema debatido no feito em análise e a matéria discutida no tema n° 1.169 do STJ, afastando-se a suspensão do presente agravo de instrumento, bem como dos autos de origem sob tal argumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 23:11:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora